Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-03.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-03.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SAANE PERALVA GONCALVES

Advogado(s)
:
SAANE PERALVA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PEDIDOS PELA AUTORA. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, SEGURO VEICULAR E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELO RÉU. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SOMENTE OCORREU APÓS PROFERIMENTO DE DECISÃO DETERMINANDO A EXIBIÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. DISPENSABILIDADE DE PRÉVIA NEGATIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, NO CASO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉU QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000840-03.2018.8.05.0041
, tendo, como apelante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como apelada,
SAANE PERALVA GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator